Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003453-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), Câmara Municipal de Cuiabá (EMBARGANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003453-71.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE ADI – ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO
“POR QUALQUER TEMPO”
E DO TRECHO DE QUE O
“PREFEITO, NO PRAZO DE QUINZE DIAS A PARTIR DA DATA DO RETORNO, DEVERÁ ENVIAR À CÂMARA MUNICIPAL RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE RESULTADO DA MESMA”
, CONSTANTES DO ART. 39,
CAPUT
, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EXPRESSÃO
“E TRATANDO-SE DE VIAGEM OFICIAL”
QUE FICOU PERDIDA NO CORPO DO DISPOSITIVO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Constatando-se a existência de erro material no acórdão proferido, deve ser sanado o vício apontado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003453-71.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CUIABA CAMARA MUNICIPAL

EMBARGADO: PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Embargos de Declaração opostos pela Câmara Municipal de Cuiabá/MT, objetivando aclarar o acórdão que julgou parcialmente procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta por Emanuel Pinheiro, Prefeito do Município de Cuiabá,
“em face do art. 39 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá”
.

Em síntese, a embargante aduz que
“é possível constar que a expressão ‘e tratando-se de viagem oficial’ ficou perdida no caput do art. 39, fazendo com o que o artigo ficasse sem coerência”
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,

Deosdete Cruz Junior, opinou pelo acolhimento dos embargos,
“para sanear o pequeno erro material contido no acórdão”
.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003453-71.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Pelo que se depreende dos autos, a norma impugnada possuía a seguinte redação:

“Art.
39 O Prefeito e o Vice-Prefeito em exercício não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do País, por qualquer tempo, nem do Município, por mais de quinze dias,
sob pena de perda do cargo
e tratando-se de viagem oficial,
o Prefeito, no prazo de quinze dias a partir da data do retorno, deverá enviar à Câmara Municipal relatório circunstanciado sobre resultado da mesma.
(Nova Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica no 023, de 08 de julho de 2010, publicada na Gazeta Municipal no 1036 de 23/12/2010) (...).”

Na sessão virtual do dia 27.5.2022, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão
“por qualquer tempo”
e do trecho de que o
“Prefeito, no prazo de quinze dias a partir da data do retorno, deverá enviar à Câmara Municipal relatório circunstanciado sobre resultado da mesma”
, constantes do art. 39,
caput
, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, cujo acordão ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 39, CAPUT, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE O PREFEITO E VICE-PREFEITO POSSAM SE AUSENTAR DO PAÍS, POR QUALQUER TEMPO – NORMA QUESTIONADA À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL – ART. 49, III, C/C O ART. 83 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 26, III, E 64, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DO STF – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, PELO PREFEITO, DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE RESULTADO DE VIAGEM OFICIAL – OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA DE FORMA SIMÉTRICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, TAMPOUCO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, AO GOVERNADOR – PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 39, CAPUT, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL RECONHECIDA –INCONSTITUCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA QUANTO AO ART. 39, § 1o, II, DA MESMA LEI – PREMISSA EQUIVOCADA DO AUTOR – ADOÇÃO DO PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO DA MEDIDA CAUTELAR – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF firmou premissa no sentido de ser necessária a observância do princípio da simetria na aplicação das normas dos arts. 49, III, e 83 da Constituição Federal pelos entes federados.

A exigência de prévia autorização da Câmara Municipal – contida no art. 39, caput, Lei Orgânica Municipal – para o Prefeito/Vice-Prefeito ausentar-se do território nacional, por qualquer tempo, mostra-se conflitante com as Constituições Federal [art. 49, III, c/c o art. 83] e Estadual [arts. 26, III, e 64, § 1o], sendo, portanto, tal norma inconstitucional.

Há também inconstitucionalidade da exigência de apresentação, pelo Prefeito, de relatório circunstanciado sobre resultado de viagem oficial – prevista no art. 39, caput, Lei Orgânica Municipal –, por impor ao Chefe do Poder Executivo Municipal obrigação não prevista na Constituição Federal, ao Presidente da República, tampouco na Constituição Estadual, ao Governador.

“(...) a licença dá-se por motivo de saúde, para tratar de interesses particulares ou em missão autorizada pela Câmara Municipal. Dentro desse contexto, o que o dispositivo faz é tão somente prever que quando essa licença for efetivada e o Prefeito estiver gozando férias fará jus à remuneração, daí porquê não há abertura para se reconhecer cenário de violação constitucional.” (Parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional).”

Após a decisão judicial, a redação do art. 39 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá/MT passou a apresentar a seguinte redação:

“Art. 39 O Prefeito e o Vice-Prefeito em exercício não poderão, sem licença da Câmara Municipal ausentar-se do País nem do Município, por mais de quinze dias, sob pena de perda do cargo e
tratando-se de viagem oficial
.”

Como visto, a expressão
“e tratando-se de viagem oficial”
, de fato, ficou perdida no corpo do dispositivo, comprometendo a interpretação literal.

Desse modo,
“atento para o fato de que o acórdão reconheceu ser inconstitucional, em razão da ofensa ao princípio da separação dos poderes, a previsão que obriga o Chefe do Executivo enviar à Câmara Municipal relatório circunstanciado, e que a expressão “e tratando-se de viagem oficial” apenas complementa essa parte do dispositivo contaminada pelo vício inconstitucionalidade,
faz-se necessário estender os efeitos do acórdão para abarcar esse trecho que, por erro material, não constou na decisão final de mérito
”
, conforme bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Com essas considerações, em consonância com a manifestação da i. PGJ,
ACOLHO
os embargos opostos pela Câmara Municipal de Cuiabá/MT para que os efeitos do acórdão atinjam a expressão
“e tratando-se de viagem oficial”
, constante na parte final do art. 39 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022